Tribunal: TJES
Processo: 5025608-97.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025608-97.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAIAS SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO PELO AUTOR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5025608-97.2022.8.08.0048

Recorrente: IZAIAS SOUZA DOS SANTOS

Recorrido: DMA DISTRIBUIDORA S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, tendo em vista os novos documentos apresentados no ID 6038503, defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IZAIAS SOUZA DOS SANTOS
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que restou satisfatoriamente comprovado que o seu veículo foi furtado no interior do estacionamento do supermercado recorrido, razão pela qual a sentença deve ser reformada, com a procedência de seus pleitos autorais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Muito embora os documentos juntados demonstrem o furto do veículo e, em que pese a juntada dos documentos supramencionados, resta ausente a nota fiscal da compra efetuada no estabelecimento da requerida que, no caso em comento, seria o documento hábil para comprovar que o veículo do autor encontrava-se parado no estacionamento da ré, comprovando a relação de consumo existente entre as partes.

Fato é que, o boletim de ocorrência é confeccionado exclusivamente com base nas alegações do autor, não tendo, por sí só, o condão de comprovar os fatos.

Nestes termos, ante a ausência de indício mínimo da verossimilhança dos fatos narrados na exordial, há de se afastar a presunção de veracidade das alegações autorais, conforme prevê o artigo 345, IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a total improcedência da demanda.

No caso dos autos, em que pese a decretação de revelia da parte recorrida, há uma presunção relativa de veracidade do que é alegado pelo autor/ recorrente.

Além do mais, ainda que se trate de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, o consumidor não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em comprar minimamente o fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que o seu veículo foi furtado no interior do estacionamento do supermercado recorrido, devendo a sentença de improcedência ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IZAIAS SOUZA DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)